Tribunal: TJBA
Processo: 8012468-22.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA n. 8012468-22.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAPHAEL DA PAIXAO SOUZA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ACIDENTE DE TRABALHO.” AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA SEM PRÉVIA PERÍCIA. NECESSIDADE DE EVENTUAL PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação acidentária em que o segurado requereu o restabelecimento de benefício e conversão em acidentário, alegando ser portador de moléstias relacionadas ao labor. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário, com termo inicial na data da citação do INSS. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) definir a correta data de início do benefício (DIB), considerando a continuidade da incapacidade laborativa desde a cessação administrativa anterior; e (ii) averiguar a possibilidade de alta programada sem prévia perícia e a necessidade de reabilitação profissional, (iii) saber quais os critérios aplicáveis à correção monetária, aos juros de mora e aos honorários sucumbenciais após as alterações constitucionais supervenientes. III. Razões de decidir 3. O apelo é conhecido, não havendo remessa necessária, porquanto a condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos (art. 496, §3º, I, CPC). 4. O laudo pericial atestou a incapacidade total e temporária do segurado, decorrente de moléstias ocupacionais, com possibilidade de reabilitação. 5. O conjunto probatório evidencia que a incapacidade não cessou após o término do benefício anterior, devendo o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário retroagir ao dia seguinte à cessação administrativa. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fixação do termo inicial deve coincidir com a data de cessação indevida do benefício anterior, quando comprovada a continuidade da incapacidade. 7. É vedada a fixação de alta programada sem prévia reavaliação médica, devendo eventual cessação do benefício ocorrer somente após nova perícia realizada pelo INSS. 8. Constatada a possibilidade de reabilitação para outra atividade, o segurado deve ser submetido ao processo de reabilitação profissional, com manutenção do benefício até sua conclusão. 9. Quanto aos consectários legais, aplica-se: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança; (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021; (iii) a partir de 10/09/2025, a Taxa Selic com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, ressalvada eventual adequação futura em razão de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 10. Os honorários sucumbenciais, matéria de ordem pública, comportam revisão de ofício, devendo ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária não conhecida. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada de ofício. Tese de julgamento: “1. “A data de início do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário deve coincidir com o dia seguinte à cessação administrativa, quando comprovada a continuidade da incapacidade laborativa; 2. É vedada a cessação automática do benefício de auxílio por incapacidade temporária sem prévia perícia médica, devendo o benefício ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional ou a recuperação da capacidade laboral; 3. Após a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, ressalvada posterior adequação conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 496, § 3º, inciso I; 223; 85, § 3º; 1026, §2º; Lei 8.213/91, arts. 59, 62 e 89; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional 136/2025; CC, arts. 389, § único, e 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ , REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, Apelação / Reexame Necessário ,Número do Processo: 0306431-60.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO,Publicado em: 01/07/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; Classe: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; TRF-4 - AC: 50025950520234049999 RS, Relator.: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 12/11/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 13/11/2025, STF, Tema 1361; TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e apelação cível nº 8012468-22.2025.8.05.0080, sendo apelante Raphael da Paixão Souza e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer da remessa necessária, conhecer e dar provimento ao apelo da parte autora e reformar a sentença de ofício, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator